Tribunal: TJDFT
Processo: 0037195-75.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037195-75.2013.8.07.0007 RECORRENTE: J. K. L. RECORRIDO: W. S. A. L. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME A PARTE ENTENDE MAIS ACERTADO. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE MATERIAL. DIFICULDADE GEOGRÁFICA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PRESERVAÇÃO. DIREITO DE VISITAS. GENITOR. ARTIGO 1.589 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE VISITAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. É firme o constructo jurisprudencial no sentido de que “os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos” (STJ, EDcl. No REsp no 850.022-PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2. No caso concreto, a utilização do recurso integrativo, sob o pretexto de omissão e/ou contradição não merece acolhimento porquanto na hipótese restaram efetivamente analisados os pontos articulados no recurso, notadamente, no sentido de que a guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, em seus aspectos patrimoniais, morais e psicológicos necessários para o infante se desenvolver como indivíduo. 2.1. Em questões envolvendo a guarda e responsabilidade de menor observar-se-á sempre o que melhor atender aos interesses do infante. 2.2. Emergindo dos elementos de convicção produzidos nos autos, inclusive de Pareceres Técnicos elaborados e colacionados, que a genitora se encontra apta a atender de maneira satisfatória às necessidades básicas e emocionais dos filhos, deve ser mantida a fixação de guarda unilateral em seu favor. 2.3. No tocante às visitas, consoante dispõe o artigo 1.589 do Código Civil, de que “o pai ou mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visita-los ou tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”. 2.4. Assim, visando possibilitar a convivência entre os filhos e o genitor, melhor opção não resta senão permitir a vinda dos menores ao Brasil, país em que reside o genitor e sua família, a fim de permitir-lhes o contato e os laços de afetos com os familiares. 3. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do provimento parcial da apelação, considerando a legislação e os elementos de convicção juntados ao processo. 3.1. O objetivo da parte embargante, na verdade reflete a pretensão de reapreciação da matéria julgada, o que não se insere nos estritos limites desta via recursal. 4. A ausência de excepcionalidade, bem como de qualquer eiva capaz de macular o acórdão recorrido desautoriza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração (STJ, 1a Turma, EDcl. No REsp. no 0165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/09/2002, p. 228). 5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1.589 do Código Civil, e 15, 17 e 70, todos da Lei 8.069/1990, asseverando que deve prevalecer o melhor interesse dos infantes relativamente ao direito de visitação do genitor, acrescentado que a vinda dos menores para o Brasil configura grave situação de risco, ao argumento de que o recorrido não pretende recuperar ou estreitar os laços de afinidade com seus filhos, mas apenas impor a eles condições para o exercício da paternidade, bem como a possibilidade de as crianças não serem restituídas à sua genitora. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 277 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer a inversão do ônus da sucumbência e que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. O pedido de inversão dos ônus da sucumbência refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.589 do Código Civil, e 15, 17 e 70, todos da Lei 8.069/1990. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que deve ser mantida a vinda dos menores ao Brasil para conviverem com o pai e com os demais familiares para fortalecimento dos laços de afeto, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, igualmente, não merece curso, quanto ao suposto malferimento ao artigo 277 da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o apelo excepcional, pois rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame do contexto fático dos autos, o que é vedado pelo enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017